Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-03190
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2017/3190

Acusados:
Alice Figueira Nunes

Gabriela Zakalski Muniz

Reinaldo Zakalski da Silva

Ementa:
Não envio à CVM de informações periódicas obrigatórias – não
elaboração de demonstrações financeiras – não convocação de
assembleias gerais ordinárias. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1.
Aplicar ao acusado Reinaldo Zakalski da Silva, na qualidade de
diretor e membro do conselho de administração da Companhia:

1.1.
Multa de R$ 25.000,00, em razão da não elaboração e da não
entrega dos formulários de informações trimestrais referentes aos 1o,
2o e 3o trimestres de 2016 e ao 1o trimestre de 2017, em infração ao
art. 21, V, c/c o art. 29, II, da Instrução CVM no 480/09.

1.2.
Multa
de
R$30.000,00,
pela
não
elaboração
das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.16, em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76.

1.3
Multa de R$30.000,00, por não ter adotado as providências
necessárias para a convocação das assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2015 e 2016, em
infração ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76.

2.
Aplicar à acusada Alice Figueira Nunes, na qualidade de
diretora e membro do conselho de administração da Companhia,
respectivamente:

2.1.
Multa de R$20.000,00, em função da não elaboração das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2016, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 176, caput, da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Multa de R$20.000,00, por não ter adotado as providências
necessárias para a convocação das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em
2015 e 2016, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 142,
IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76.

3.
Aplicar à acusada Gabriela Zakalski Nunes da Silva, na
qualidade de conselheira de administração da companhia, multa de
R$ 20.000,00, por não ter adotado as providências necessárias à
convocação
das
assembleias
gerais
ordinárias
referentes
aos
exercícios sociais encerrados em 2015 e 2016, em infração ao art.
142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o
presidente da CVM, Marcelo Barbosa, relator e presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 21 de agosto 2018.

Marcelo Barbosa
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/3190
SEI No19957.006555/2017-41

Acusados:
Reinaldo Zakalski da Silva

Alice Figueira Nunes

Gabriela Zakalski Nunes da Silva

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever
de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração das
demonstrações financeiras; e não convocação das assembleias gerais
ordinárias da BI Cia Securitizadora de Créditos Imobiliários.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“Acusação”) para apurar a
responsabilidade de:

(i)
Reinaldo Zakalski da Silva (“Zakalski”), Alice Figueira Nunes e
Gabriela Zakalski Nunes da Silva (em conjunto, “Acusados”), na qualidade
de membros do conselho de administração da BI Cia Securitizadora de
Créditos Imobiliários (“Companhia”), por supostamente não terem adotado
as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2015 e 2016 (“AGOs”), em
violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei 6.404/76;

(ii)
Zakalski e Alice Figueira Nunes, na qualidade de diretores da
Companhia, em função da não elaboração das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 2016, em infração ao art. 176,
caput, da Lei 6.404/76; e

(iii)
Zakalski, na qualidade de diretor de relações com investidores
(“DRI”), em razão da não elaboração e da não entrega dos formulários de
informações trimestrais referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2016 e ao 1o
trimestre de 2017 (“ITRs” e, em conjunto com a DFs de 2016,
“Informações”), em descumprimento ao art. 21, V, c/c o art. 29, II, da
Instrução CVM no 480/09.

2.
Este PAS originou-se do Processo SEI no 19957.004709/2017-60, o qual
teve por objeto a suspensão do registro da Companhia, nos termos do art. 52 da
Instrução CVM n° 480/091.

3.
A Companhia teve o seu registro suspenso em 24 de maio de 2017 e,
posteriormente, cancelado em 30 de maio de 2018.

II.
ACUSAÇÃO.

4.
Em 18 de julho de 2017, a SEP apresentou Termo de Acusação em face dos
Acusados, nos termos a seguir resumidos.

5.
Inicialmente, a área técnica apresentou a estrutura acionária e
administrativa da Companhia, destacando que (i) o seu capital social estaria
distribuído entre a BI Invest Finanças e Participações Corporativas Ltda. (85,6%) e
Reinaldo Zakalski da Silva (14,4%); (ii) a Companhia estaria registrada na CVM
como pertencente à categoria B, possuindo certificados de recebíveis imobiliários
registrados para negociação na Cetip S.A. – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos; e (iii) a administração da Companhia seria composta da seguinte
forma:

Administrador
Cargo
Reinaldo Zakalski da Silva
Conselheiro de administração, diretor
presidente e diretor de relações com
investidores
Alice Figueira Nunes
Conselheira de administração e
diretora vice-presidente
Gabriela Zakalski Nunes da Silva
Conselheira de administração

6.
A Acusação também assinalou que o “art. 13 da referida instrução determina
que o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme
conteúdo, forma e prazos estabelecidos por essa Instrução. Por sua vez, os artigos
21 e 31 listam informações periódicas e eventuais que devem ser prestadas pelas
companhias registradas na Categoria B (caso da Companhia) para que mantenham
o seu registro atualizado”.

7.
Tendo em vista essas colocações, a Acusação alegou que determinadas
informações previstas no art. 21 da Instrução CVM no 480/09 não teriam sido
entregues pela Companhia:

a) Formulários de informações trimestrais referentes ao 1o, 2o e 3o
trimestres de 2016 e ao 1o trimestre de 2017;

b) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao
exercício social de 2016;

c) Formulário de referência de 2016;

d) Demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício
findo em 31.12.2016; e

e) Convocações para as realizações das AGOs relativas aos exercícios
findos em 31.12.2015 e 31.12.2016, bem como suas respectivas atas.

8.
A área técnica ressaltou que os formulários de referência e as
demonstrações
financeiras
padronizadas
dependiam
da
elaboração
de
demonstrações financeiras para serem produzidos, e aduziu que “se o DRI não
pode responder pelo envio de informações que não foram produzidas, deve, ao lado
dos demais diretores – no caso, a também diretora Alice Figueira Nunes –,
responder pela não elaboração das demonstrações em si, em infração ao art. 176
da Lei 6.404/762”.

9.
Assim, a Acusação, considerando que o Sr. Zakalski, na qualidade de diretor,
era responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia,
concluiu que não lhe serviria como argumento de defesa a falta de preparação de
demonstrações financeiras3.

10.
Em relação à não elaboração dos ITRs, a SEP destacou que a
responsabilidade pelo seu não envio deveria recair sobre o DRI, “dado que tais
formulários não têm por pré-requisito a elaboração das demonstrações financeiras
previstas no referido art. 1764”.

11.
A respeito da não realização das assembleias gerais ordinárias de 2015 e
2016 da Companhia, a área técnica salientou, inicialmente, que o art. 132 da Lei no
6.404/76 dispõe sobre a obrigação anual de realização de assembleia geral
ordinária, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social e que
competiria ao conselho de administração a convocação de AGOs, nos termos do art.
142, IV, da Lei das S.A.

12.
Segundo a Acusação, não existiria, na Lei 6.404/76, hipótese de dispensa de
realização de assembleias gerais ordinárias, de modo que seriam indispensáveis,
ainda que não houvesse interesse dos acionistas em sua realização. Assim, tendo
em vista que os Acusados seriam, à época dos fatos, membros do conselho de
administração e responsáveis pela convocação das AGOs de 2015 e 2016 da
Companhia, a SEP concluiu que teriam descumprido o art. 142, IV, c/c o art. 132
da Lei no 6.404/76.

13.
Em atenção ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, foram
enviados ofícios aos Acusados por meio dos quais foram solicitadas manifestações a
respeito do não envio das Informações e da não convocação das assembleias gerais
ordinárias de 2015 e 2016. Contudo, não foram recebidas respostas.

III.
DEFESA CONJUNTA.

14.
Em 08 de dezembro de 2017, os Acusados apresentaram tempestivamente
defesa conjunta, a seguir resumida em seus principais termos.

15.
Primeiramente, os Acusados reconheceram que “os documentos e
informações relatados não foram preparados e entregues tempestivamente,
conforme apontado por V. Sas”. Segundo a defesa, a “grave crise econômica que
atingiu o país nos últimos anos” teria prejudicado de forma significativa “as
operações, atividades e receitas da Securitizadora nos últimos exercícios sociais”.

16.
Alegou-se que os efeitos da crise comprometeram a capacidade da
Companhia de elaborar e apresentar os documentos e informações exigidos, em
virtude do “alto custo” inerente ao cumprimento de tais obrigações. Assim,
sustentaram que os “documentos e informações não foram entregues ou
apresentados não por má fé, ou má gestão dos intimidados (sic), mas, em
decorrência dos efeitos da crise”.

17.
Ademais, os Acusados ressaltaram que “embora a Securitizadora possua
registro de companhia aberta na Categoria B e de fato tenha descumprido algumas
exigências legais relacionadas à preparação e apresentação de documentos e
informações, a Securitizadora não possui nenhum valor mobiliário de sua emissão
em circulação no mercado, tendo todas as suas operações de Securitização sido
devidamente liquidadas”. Desse modo, a defesa alegou que não teria havido
qualquer dano ao mercado.

18.
Por fim, destacou-se que os Acusados estariam empenhados “em sanar
todas as pendências de envio e preparação de documentos”, bem como
“providenciar o cancelamento da Securitizadora como companhia aberta”. Ademais,
os Acusados requereram que fosse concedido prazo adicional para a regularização
de todas as pendências, sem aplicação de penalidades à Companhia, ou aos seus
administradores. Alternativamente, caso não fosse concedido prazo adicional,
solicitaram que “a aplicação de eventual penalidade leve em conta os fatos e
considerações aqui apresentados, tendo em vista que a onerosidade excessiva de
eventual punição fatalmente afetaria materialmente a recuperação da
Securitizadora e [a] regularização das pendências apresentadas”.

IV.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

19.
Em Reunião do Colegiado ocorrida em 23 de janeiro de 2018, fui sorteado
como relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2018.

Marcelo Barbosa
Presidente
-------------------------
1 “Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor
descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, as suas obrigações periódicas, nos termos
estabelecidos por esta Instrução. Parágrafo único: a SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu
registro por meio de ofício encaminhado à sua sede, conforme os dados constantes do seu formulário
cadastral, e por meio de comunicado na página da CVM na rede mundial de computadores.”
2 Vide §19 do Termo de Acusação.
3 Vide parágrafos 17 e 18 do Termo de Acusação: “Tal competência decorre do disposto no art. 17 do
estatuto social, que disciplina competências da diretoria, sem atribuir a elaboração de demonstrações
financeiras a um diretor especificamente. A alínea “e” de tal artigo indica tratar-se de uma atribuição
coletiva. Dessa forma, deve-se aplicar o regime geral da Lei no 6.404/76, que, em seu art. 176, atribui a
responsabilidade pela escrituração contábil e produção de informação financeira a todos, em conjunto.”
4Vide §20 do Termo de Acusação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/3190
SEI no 19957.006555/2017-41

Acusados:
Reinaldo Zakalski da Silva

Alice Figueira Nunes

Gabriela Zakalski Nunes da Silva

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever
de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração das
demonstrações financeiras; e não convocação das assembleias gerais
ordinárias.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

1.
O presente processo administrativo sancionador se refere tanto a
importantes obrigações informacionais que devem ser observadas pelas
companhias registradas na CVM quanto à obrigatoriedade de convocação de AGOs
pelos administradores de tais companhias, à luz da Lei das S.A. e da
regulamentação editada pela CVM.

2.
De acordo com a SEP, além de não terem sido convocadas as assembleias
gerais ordinárias de 2015 e 2016 da BI Cia Securitizadora de Créditos Imobiliários,
também não teriam sido enviados à CVM determinadas informações periódicas, as
quais seguem abaixo expostas, juntamente com as correspondentes normas que
teriam sido descumpridas.

Documentos
Normas Descumpridas
Demonstrações Financeiras de 2016
Art. 176, caput, da Lei 6.404/76
1o Formulário ITR de 2016
Art. 21, V, c/c art. 29, II, da Instrução
CVM no 480/09
2o Formulário ITR de 2016
Art. 21, V, c/c art. 29, II, da Instrução
CVM no 480/09
3o Formulário ITR de 2016
Art. 21, V, c/c art. 29, II, da Instrução
CVM no 480/09
1o Formulário ITR de 2017
Art. 21, V, c/c art. 29, II, da Instrução
CVM no 480/09

3.
Primeiramente, vale destacar que a não elaboração e o não envio das
Informações e documentos relativos às AGOs é fato incontroverso, tendo em vista
que foi reconhecido pelos próprios Acusados em suas razões de defesa1. Conforme
jurisprudência deste Colegiado, o descumprimento de obrigações de envio de
informações periódicas à CVM – como as em tela – constitui infração de natureza
objetiva, restando verificar se os administradores indicados pela Acusação como
responsáveis por tais infrações de fato o são.

4.
O art. 176 da Lei das S.A. estabelece que cabe à diretoria elaborar, ao fim
de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias2. Na mesma
linha, o art. 17, alínea “e”, do estatuto social da Companhia, estipula que compete
especialmente à diretoria apresentar aos acionistas reunidos em assembleia as
demonstrações financeiras3. Dos termos do estatuto, percebe-se que, no caso
concreto, o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras recaía sobre
todos os diretores da Companhia, não havendo diretor específico com tal atribuição.

5.
Assim sendo, concordo com a Acusação no sentido de que o Sr. Zakalski e
Alice Figueira Nunes, na qualidade de diretores da Companhia, devem ser

responsabilizados pelo descumprimento do art. 176, caput, da Lei no 6.404, ao não
fazer elaborar as DF2016.

6.
Adicionalmente, a Acusação imputou ao Sr. Zakalski, na qualidade de diretor
de relações com investidores da Companhia4, a responsabilidade pela não
elaboração, e consequente não envio à CVM, dos ITRs. Trata-se de informação
periódica de envio obrigatório pelo emissor, nos termos do art. 21, V, da Instrução
CVM no 480/095.

7.
Notemos que a Acusação atribuiu responsabilidade somente ao DRI no que
toca a esta infração, opção que entendo acertada. Não obstante, atualmente, o
caput do art. 29 da Instrução CVM no 480/09, com redação dada pela Instrução
CVM no 586/176, dispor que compete à diretoria, ao final de cada trimestre,
elaborar o formulário de informações trimestrais, à época dos fatos o referido
dispositivo não continha tal referência expressa específica7.

8.
Desse modo, parece-me que a Acusação acertou ao não imputar a todos os
diretores a responsabilidade pela elaboração dos formulários de informações
trimestrais da Companhia. Tendo em vista que o art. 45 da Instrução CVM no
480/098 atribui especificamente ao diretor de relações com investidores o dever
primário de prestar todas as informações exigidas pela regulamentação da CVM e
pela legislação, a tal diretor competia ao menos acompanhar a elaboração dos
documentos que teria que divulgar. Nessa linha, já me manifestei nos Processos
Administrativos Sancionadores CVM números RJ2016/5734, julgado em 22 de
dezembro de 2017, e 19957.003149/2017-26, julgado em 19 de junho de 2018.

9.
No caso em tela, não havendo diretor com atribuição específica quanto à
elaboração dos ITRs, ou mesmo indícios de que tal atribuição competiria a outro
administrador9, entendo que foi adequada a escolha da Acusação de ter se limitado
a acusar esse diretor.

10.
Em relação a não convocação das AGOs de 2015 e 2016, o art. 132 da Lei
das S.A. é claro quanto à obrigatoriedade de sua realização nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, sendo que, de acordo com o art.
142 da mesma lei, compete ao conselho de administração o dever de convocar as
assembleias gerais ordinárias.

11.
Conforme apontado pela SEP, os Acusados eram membros do Conselho de
Administração da Companhia, de modo que recaía sobre eles a obrigação de
convocar as referidas assembleias. Tendo em vista que tal fato não foi objeto de
questionamento por parte dos Acusados, e considerando-se que estes não
adotaram as providências necessárias à convocação das assembleias gerais
ordinárias de 2015 e 2016, entendo evidente a ocorrência de violação do art. 132,
c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

12.
Nessa linha, ressalto que a situação econômico-financeira da Companhia não
tem o condão de afastar a obrigatoriedade de obediência das normas editadas pela
CVM, ou mesmo da legislação societária. Ao que parece, os Acusados pretendem
que seja aceita a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa no caso concreto, o
que não merece prosperar.

13.
O cabimento da excludente de inexigibilidade de conduta diversa exige a
demonstração de que os administradores realizaram os esforços que estavam ao
seu alcance a fim de cumprir com suas obrigações legais e regulamentares. Uma
eventual situação de dificuldade financeira da Companhia não pode permitir que
seus administradores simplesmente se mantenham inertes diante do
inadimplemento de obrigações.

14.
Nesse sentido, o então Diretor Roberto Tadeu, quando do julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/8695, julgado em 03 de junho
de 2014, elucidou em seu voto vencedor10:

“Acerca dos argumentos de defesa, estou certo de que nenhum deles merece
prosperar, pois, embora reconheça a delicada situação em que a Café Brasília se
encontrava e compreenda a necessidade de se concentrarem esforços na tentativa de
recuperá-la, acredito que a frágil situação financeira deveria dar ensejo a um maior
cuidado dos Diretores para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista,
inclusive, que o direito à boa informação contábil e financeira das companhias
abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade. O argumento
apresentado pelos Acusados relativo às dificuldades financeiras enfrentadas pela Café
Brasília tem sido, constantemente, rejeitado pelos precedentes da CVM. Essas
decisões apontam para a adoção de medidas paliativas (de menor custo)
para, assim, e ao menos parcialmente, buscar mitigar os prejuízos
informacionais que são causados pela não divulgação das informações.
Seria, a partir destas condutas paliativas, e somente a partir delas, que se
poderia entender pela inexigibilidade de conduta diversa. Desta maneira, e
levando em conta que no presente caso não houve qualquer esforço para manter o
mercado minimamente informado, acredito que a situação econômico-financeira da
companhia torna-se relevante tão somente para a dosimetria da pena.” (grifou-se)

15.
Da mesma forma, não vejo como a inexistência de valores mobiliários de
emissão da Companhia em circulação poderia garantir melhor sorte aos Acusados
neste caso. Conforme entendimento já manifestado pelo Colegiado, a entrega
tempestiva de informações obrigatórias decorre do registro de companhia aberta na
CVM, e não da existência de ações em circulação:

“Em sua defesa, o Sr. Adriano não se pronunciou diretamente sobre as
acusações, limitando-se a contar a história da Global e das relações desta
com a CVM. Ao contrário do que afirma o defendente, a entrega pontual de
ITRs, IANs e DFPs, além das atas de assembleias gerais e de reuniões do
conselho não são meros procedimentos formais, mas, informações
essenciais sobre a situação da companhia decorrem do registro de
companhia aberta e não da emissão de ações. Se, como diz o Sr. Adriano, a
companhia não tinha nenhuma movimentação financeira, ou fato societário,
relevante para divulgar, menos justificável é o atraso das informações, cuja
preparação não exigiria maiores complexidades.” (Voto da ex-diretora da
CVM, Ana Novaes, seguido unanimemente pelo Colegiado no âmbito do PAS
CVM no RJ2011/7939, julgado em 06 de dezembro de 2012).

CONCLUSÃO.

16.
A fim de chegar às conclusões abaixo, considerei, em primeiro lugar, os
parâmetros contidos em precedentes do Colegiado em que foram julgadas as
mesmas infrações ora em análise. Adicionalmente, ponderei como circunstâncias
atenuantes (i) a situação financeira da Companhia, (ii) o seu reduzido número de
acionistas11, (iii) a primariedade das acusadas Alice Figueira Nunes e Gabriela
Zakalski Nunes da Silva, e (iv) o fato de o registro da Companhia na CVM já ter
sido cancelado. Quanto a Reinaldo Zakalski da Silva, considerei como agravante a
existência de histórico de condenações na CVM12.

17.
Ante o exposto, voto:

a. Pela condenação de Reinaldo Zakalski da Silva, na qualidade de
diretor e membro do conselho de administração da Companhia:

i. à multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em
razão da não elaboração e da não entrega dos formulários de
informações trimestrais referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de
2016 e ao 1o trimestre de 2017, em infração ao art. 21, V, c/c
o art. 29, II, da Instrução CVM no 480/09;

ii. à multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em função da
não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2016; em infração ao art.
176, caput, da Lei 6.404/76; e

iii. à multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por não ter
adotado as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
encerrados em 2015 e 2016, em infração ao art. 142, IV, c/c o
art. 132 da Lei 6.404/76.

b. Pela condenação de Alice Figueira Nunes, na qualidade de
diretora e membro do conselho de administração da Companhia,
respectivamente:

i. à multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), em função da
não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2016; em infração ao art.
176, caput, da Lei 6.404/76; e

ii. à multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não ter
adotado as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
encerrados em 2015 e 2016, em infração ao art. 142, IV, c/c o
art. 132 da Lei 6.404/76.

c. Pela condenação de Gabriela Zakalski Nunes da Silva, na
qualidade de conselheira de administração da Companhia:

i. à multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não ter
adotado as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
encerrados em 2015 e 2016, em infração ao art. 142, IV, c/c o
art. 132 da Lei 6.404/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2018.

Marcelo Barbosa
Presidente
-----------------------------------
1Vide §2o da defesa: “De fato, os documentos e informações relatados não foram preparados e
entregues tempestivamente, conforme apontado por V. Sas. A grave crise econômica que atingiu o país
nos últimos anos afetou de forma significativa as empresas brasileiras, em especial os participantes do
mercado de capitais brasileiro, e prejudicou de forma significativa as operações, atividades e receitas da
Securitizadora nos últimos exercícios sociais.”
2 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: [...]”
3 “Artigo 17 - A Diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei, pelo presente
Estatuto e pelo Conselho de Administração, para assegurar o regular funcionamento da Companhia,

competindo-lhe especialmente: [...] e)apresentar à Assembleia Geral Ordinária o seu relatório, bem
como as Demonstrações Financeiras”.
4 Consta do último formulário cadastral entregue pela Companhia, em 30/05/2016, que Reinaldo
Zakalski da Silva seria o DRI da Companhia desde 15 de setembro de 2014. Tal informação também
consta do último formulário de referência entregue, em 29 de maio de 2015.
5 “Art. 21 O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: [...] V – formulário de informações
trimestrais – ITR”.
6 “Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais –
ITR, documento eletrônico que deve ser: [...]” (Redação atual).
7 “Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: [...]”
(Redação vigente à época dos fatos).
8 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
9 Vale ressaltar que tal responsabilidade do diretor de relações com investidores não exime de
responsabilidade os demais administradores, nos termos do art. 45 da Instrução CVM no 480/09.
10 Também nessa linha, ver o voto proferido pelo Diretor Pedro Marcilio, no âmbito do PAS CVM no
RJ2005/2933, julgado em 11 de janeiro de 2006: “A ausência de recursos financeiros, no entanto,
não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia
para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes,
mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de
recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam
ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social.
Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O
descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito.
Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto”. (grifos
meus).
11 De acordo com o §4o do Termo de Acusação, a Companhia possuía apenas dois acionistas.
12 O Sr. Zakalski já foi condenado ao pagamento de multa pecuniária em processos administrativos
sancionadores, cujas decisões do Colegiado já transitaram em julgado (ex. PAS CVM no RJ2006/4422,
julgado em 07.06.2011, por infração ao art. 8o, I, da Instrução CVM no 355/01 e ao art. 1o da Instrução
CVM no 348/01; PAS CVM no RJ2012/869, julgado em 30.4.2013, por infração ao art. 65, inciso XIII, c/c
o art.57, §5o, e do art. 65-A, I, da Instrução CVM no 409/04). Todavia, levarei em consideração o fato
de que tais condenações não dizem respeito a sua atuação como administrador de companhias abertas.